Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes opostos por WELLINGTON JUNIO DA SILVA ROCHA contra acórdão da 3a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo inalterada a sentença condenatória. O embargante busca a prevalência do voto minoritário, que desclassificou a conduta de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006), com a consequente extinção da punibilidade, sob o argumento de que a quantidade de drogas apreendida foi ínfima de que e havia dúvidas razoáveis quanto à mercancia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do embargante deve ser enquadrada como tráfico de drogas ou posse para uso pessoal, e (ii) estabelecer se o conjunto probatório permite a desclassificação da conduta com base na ínfima quantidade de drogas apreendida e na alegada ausência de provas suficientes quanto à mercancia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais que participaram da operação são harmônicos e corroborados pelos laudos periciais, pelos itens apreendidos no local (dinheiro em espécie, balança de precisão e caderno de anotações), configurando elementos suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas.
4. A alegação de que o embargante é usuário de drogas não é suficiente para afastar a traficância, uma vez que usuários frequentemente praticam o comércio ilícito para sustentar o vício.
5. A pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o tráfico, em especial diante das circunstâncias agravantes como a apreensão de petrechos utilizados para o tráfico e o histórico criminal do réu.
6. A reincidência e os maus antecedentes do embargante são fatores que impedem a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, reforçando a condenação por tráfico de entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos infringentes rejeitados.

Tese de julgamento:
8. A pequena quantidade de drogas apreendida, quando acompanhada de elementos materiais que indicam o comércio ilícito, não autoriza a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal.
9. O fato de o réu ser usuário de drogas não é suficiente para afastar a condenação por tráfico de entorpecentes, especialmente quando há elementos probatórios que evidenciam a mercancia.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1870227, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 29/05/2024, DJE 12/06/2024.